Tribunal: CARF
Processo: 10380.911439/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911439/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/08/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO.
É imprescindível a comprovação do indébito fiscal ao qual se deseja
compensar ou ser restituído para fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação
e/ou a restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-88.447, de 23 de julho de
2019, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911439/2012-38
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911439/2012-38

O processo versa sobre suposto pagamento indevido ou a maior envolvendo IRRF
(código de receita 1708) relativo a julho de 2006, no valor de R$ 777,40.
Segundo a interessada, o pagamento indevido ou a maior decorreria do cancelamento de
nota fiscal referente a serviços prestados pela empresa SCORE SEGURANÇA DE
VALORES E VIGILÂNCIA LTDA – CNPJ no 00.338.479/0001-70.
Ressalte-se que não há indicação dos motivos que teriam levado ao cancelamento da
nota fiscal.
Em razão disso, a interessada apresentou o PER/DCOMP no
21860.53005.160910.1.2.04-3026, pleiteando a restituição do montante que entende ter
sido recolhido indevidamente.
O despacho decisório (fls. 5) indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que o
crédito em litígio estaria alocado para o pagamento de débitos da manifestante.
A interessada tomou ciência da decisão em 18/12/2012 (fls. 8). A manifestação de
inconformidade foi protocolada em 16/01/2013 (fls. 9).
Em sua defesa, a interessada alega ter havido erro no preenchimento da DCTF. Informa
ainda não ser possível a apresentação de retificadora, em decorrência do escoamento do
prazo quinquenal. Anexa ainda documentos que, a seu ver, comprovam a existência do
crédito pleiteado.
Ao final, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade e o consequente
deferimento do pedido de restituição.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
embora tenha identificado que houve o recolhimento do IRRF e o cancelamento da nota fiscal,
aponta que, pelos documentos dos autos, não há como determinar que foi o requerente que
assumiu o encargo financeiro ou está autorizado a pleitear o recebimento do crédito por quem o
suportou.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ de São Paulo no dia 20/08/2019
(e-fls. 52), e apresentou recurso voluntário no dia 28/08/2019 (e-fls. 55 a 57), destacando o que
segue:
A pessoa jurídica acima identificada pagou, por meio de DARF com código de receita
1708 e competência 31/07/2006, a quantia de R$ 777,40 (setecentos e setenta e sete
reais e quarenta centavos), referente à retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo à
Nota Fiscal në 395, fornecedor Score Segurança de Valores e Vigilância Ltda, inscrita
no CNPJ sob o në 00.338.479/0001- 70, conforme art. 716 do RIR/2018. No entanto, a
referida Nota Fiscal foi cancelada, constituindo um crédito junto à Secretaria da Receita
Federal.
(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF do período demonstra o referido DARF com débito, o qual não foi
possível ser retificado tempestivamente, uma vez que o art. 9o, § 5o, da Instrução
Normativa RF13 no 1599, de 11 de dezembro de 2015, dispõe que (...) “a retificação da
DCTF extinguese em 5 (cinco) anos contados a partir do 1ë (primeiro)dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração”.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911439/2012-38

Ocorre que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 admite a possibilidade de reconhecer
o crédito independentemente da retificação da DCTF, o que se aplica ao presente caso.
Vejamos a transcrição do item 19 do citado parecer:
(...)
Em relação ao recibo de quitação da Nota Fiscal no 395, importa esclarecer que o recibo
não se refere ao pagamento do fornecedor Score Segurança de Valores e Vigilância
Ltda, visto que, conforme razão da contabilidade, a nota fiscal foi lançada no dia
24/06/2006 e cancelada no dia 26/07/2006, ou seja, não houve pagamento ao
fornecedor, mas sim o pagamento do imposto de renda retido na fonte (IRRF código
DARF 1708), solvido em 10/08/2006, conforme documentação anexada no
PER/DCOMP.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser restituído o imposto pago indevidamente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade, defendeu que não era
devido o IRRF no valor de R$ 777,40, código da receita 1708, competência 31/07/2006,
referente à nota fiscal no 395, Score Segurança de Valores e Vigilância Ltda. (CNPJ
00.338.479/0001-70), pois a citada nota fiscal havia sido cancelada.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ de São Paulo embora reconheça que
o erro de DCTF não pode impedir o contribuinte de ser ressarcido de valor eventualmente
recolhido indevidamente, nega provimento à manifestação de inconformidade pois a Recorrente
não teria comprovado a legitimidade para pleitear o IRRF recolhido, conforme trecho do voto
abaixo:
No Livro Razão, a nota fiscal no 395, datada de 24/07/2006, foi lançada em 24/06/2006,
um mês antes de sua emissão. Outrossim, na contabilidade apresentada, não há registro
do pagamento a que se refere o recibo de quitação de fls. 22. Como não há registro do
pagamento, também não há registro do respectivo estorno.
Em se tratando de imposto retido na fonte, incide, por analogia, o art. 166 do CTN.
Quer dizer, nos casos em que houve transferência do encargo financeiro exige-se a
prova de que o requerente assumiu o encargo ou está autorizado a pleitear o
recebimento do crédito por quem o suportou – no caso concreto, com base nos autos,
não é possível determinar se um suposto erro teria se limitado ao recolhimento.
A Recorrente, por sua vez, esclareceu que o recibo juntado ao processo não se
refere ao pagamento do fornecedor Score Segurança de Valores e Vigilância Ltda.. Afirmou que
através do Razão contábil, é possível verificar que a NF 395 foi lançada no dia 24/06/2006 e
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911439/2012-38

cancelada em 26/07/2006, não ocorrendo, por conseguinte, o pagamento ao fornecedor, mas
apenas o pagamento do imposto de renda retido na fonte.
Conclui-se, portanto, que o objeto do presente processo é identificar se foi a
Recorrente quem assumiu o ônus do pagamento do imposto, ou ela fez a retenção quando do
pagamento ao beneficiário.
Tal identificação é importante porque a regra normativa esclarece que a pessoa
legitimada a pleitear a restituição da retenção indevida de tributos na fonte é o beneficiário do
pagamento ou crédito, já que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo
ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e
observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Pelo Razão contábil acostado ao processo (e-fl. 13), é possível verificar que, no
dia 24/06/06, a Recorrente lançou o valor a pagar pelo serviço prestado à empresa Score
Segurança de Valores e Vigilância Ltda., assim como o valor a pagar de IRRF, referente à NF
396, vejamos abaixo:

Pelo mesmo documento (e-fl. 14), verifica-se, aos 26/07/2006, o lançamento do
cancelamento da NF 395, e, no dia, 26/08/2006, a informação de ressarcimento vide abaixo:
26/07/2006

26/08/2006

Às e-fls 19, a Recorrente juntou cópia do DARF recolhido no valor de R$ 777,40
e seu respectivo pagamento. Na e-fl. 21, foi juntada a Nota Fiscal no 395, que demonstra a
informação de cancelamento, contudo, às e-fl 22, a Recorrente juntou um Recibo emitido pela
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911439/2012-38

Score Segurança de Valores e Vigilância Ltda. atestando ter recebido o valor de R$ 63.242,13,
referente à Nota Fiscal no 395, em razão dos serviços prestados nos meses de dezembro/05,
janeiro, fevereiro e março/2006.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que, como a nota fiscal foi cancelada,
não chegou a efetuar o pagamento à Score Segurança de Valores e Vigilância Ltda., não se
referindo o citado recibo ao pagamento do fornecedor mencionado, tendo apenas efetuado o
recolhimento da retenção do imposto de renda retido na fonte.
Embora conste a informação do Recibo à e-fl. 22, entendo que, pela análise dos
assentos contábeis da Recorrente, a NF 395 foi de fato cancelada e, sendo assim, por óbvio, a
contribuinte, ora Recorrente, não efetuou o pagamento pelos serviços ali descritos e, por tal
razão, eventual recolhimento realizado em razão da nota fiscal cancelada, não foi suportado pelo
fornecedor, mas apenas pela Recorrente, visto que o fornecedor não recebeu nada ou, ainda que
tenha recebido, com o cancelamento da NF, deverá devolver o valor pago em razão do
cancelamento dos serviços.
Diante disso, entendo que resta comprovado ter a Recorrente de fato suportado o
ônus pelo pagamento do IRRF na operação em análise, sem que houvesse a efetiva retenção do
valor do beneficiário e, portanto, foi ela quem assumiu o encargo, sendo a parte legítima para
pleitear a restituição e ou compensação.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital